Tribunal: TJSP
Processo: 2395268-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência da parte autora contra a decisão que indeferiu o benefício. Ausente apresentação de documentos com a finalidade de comprovar a ausência de recursos financeiros solicitados pelo juízo de origem. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça de que pode ser negado o benefício, diante das evidências dos autos. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência da parte autora contra a decisão que indeferiu o benefício. Ausente apresentação de documentos com a finalidade de comprovar a ausência de recursos financeiros solicitados pelo juízo de origem. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça de que pode ser negado o benefício, diante das evidências dos autos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.